Tribunal: CARF
Processo: 10283.720414/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720414/2008-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.168 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
que deu provimento parcial ao recurso voluntário. No entendimento do Colegiado recorrido o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720414/2008-49
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.168 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.720414/2008-49

valor do auxílio moradia recebido pelos membros do Ministério Público do Estado do Amazonas
é considerado isento, visto que não integra a remuneração do beneficiário e é pago em
substituição ao direito de uso de imóvel funcional, sendo irrelevante a comprovação de
pagamento de aluguel. Ainda foi excluída do lançamento a exigência da multa de ofício haja
vista a caracterização de erro escusável. O acórdão 2202-001.191 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2003
AUXÍLIO
MORADIA.
SERVIDORES
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
AMAZONAS. RENDIMENTO ISENTO.
O valor do Auxílio Moradia recebido pelos membros do Ministério Público do Estado
do Amazonas é considerado isento, visto que não integra a remuneração do beneficiário
e é pago em substituição ao direito de uso de imóvel funcional, sendo irrelevante a
comprovação de pagamento de aluguel, uma vez que se a lei que outorgou a isenção não
exigiu tal requisito.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. GRATIFICAÇÃO DE COMARCA DE DIFÍCIL
PROVIMENTO.
As verbas recebidas mensalmente em valor fixo a título de Gratificação de Comarca de
Difícil Provimento estão contidas no âmbito da incidência tributária e devem ser
consideradas como rendimento tributável na Declaração de Ajuste Anual, pois não há
lei específica que lhes conceda a isenção.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2003
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
RENÚNCIA
À
VIA
ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA.
Não importa renúncia às instâncias administrativas a propositura de mandado de
segurança coletivo impetrado por associação, visto que não impede que seus filiados,
individualmente, postulem seus direitos em Juízo ou fora dele e que a decisão na ação
coletiva só fará coisa julgada se lhe for favorável.
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA FONTE
PAGADORA.
Não comporta multa de ofício o lançamento constituído com base em valores
espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas informações
prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no preenchimento da
declaração de rendimentos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA
Todo atraso no pagamento do crédito tributário enseja a cobrança de juros de mora,
calculados com base na Taxa Selic, independente do motivo ou de quem tenha dado
causa e, portanto, legítima a exigência dos juros moratórios incidentes sobre débito
apurado em procedimento de ofício.
Com base no acórdão paradigma no 2101-001.258, defende a Fazenda Nacional a
incidência do Imposto de Renda sobre o auxílio em questão pois este é pago indistintamente, em
percentual fixo, não levando em consideração o custo de moradia de cada região. Assim, nos
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.168 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.720414/2008-49

termos em que foi pago a verba corresponderia a um adicional de salário com todas as
características de acréscimo patrimonial.
Intimado o contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento
do recurso. Oportunamente, interpôs seu próprio recurso especial o qual não foi admitido nos
termos do despacho de fls. 390/394.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito, relevante avaliar se o recurso preenche os
pressupostos regimentais para o seu conhecimento.
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
contra o entendimento da Turma a quo que afastou a incidência do imposto de renda sobre as
verbas pagas ao contribuinte a título de auxílio moradia. O contribuinte é funcionário do
Ministério Público do estado do Amazonas e nos termos da Lei Orgânica Estadual do Ministério
Público (LC 11/1993) recebeu valores de auxílio moradia com a finalidade de custear despesa
com habitação em comarca em que não havia residência oficial.
Segundo o acórdão recorrido a verba foi paga nos moldes da lei estadual, lei esta
que não exigia do respectivo beneficiário a comprovação da destinação dos valores. Neste
cenário, conclui-se pela manutenção do caráter indenizatório da verba, por força do art. 25 da
Medida Provisória no 2.158-35. Consta do acórdão:
Examinando-se os dois dispositivos acima transcritos, verifica-se que o Auxílio
Moradia recebidos pelos membros do Ministério Público do Estado do Amazonas
satisfaz os três requisitos previstos no art. 25 da Medida Provisória no 2.15835, de 2001,
visto que é pago por pessoa jurídica de direito público, não integra a remuneração do
beneficiário e é pago, somente, nas Comarcas em que não exista residência oficial, ou
seja, em substituição ao direito de uso de imóvel funcional.
Cumpridos esses três requisitos estipulados pela lei, há que se reconhecer a isenção do
Auxílio Moradia recebido pelo contribuinte, sendo irrelevante a comprovação de
pagamento de aluguel correspondente ao valor total da verba recebida, conforme
exigido pelo fisco, uma vez que a lei que outorgou a isenção não requer tal condição.
O lançamento relativo ao acórdão paradigma trata de situação revestida de
especificidade que afasta a semelhança fática entre os julgados. Embora em um primeiro
momento os trechos citados pela Recorrente possa levar ao entendimento de que a simples
ausência de comprovação da utilização do valor no custeio da moradia seria elemento que por si
só afastaria a aplicação do citado art. 25 da Medida Provisória no 2.158/2001, outros elementos
de significativa relevância foram utilizados pelo Colegiado paradigmático.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.168 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.720414/2008-49

O acórdão paradigma, ao analisar auxílio moradia pago pelo Tribunal de Justiça
do Mato Grosso, considerando a comprovação de o pagamento ser realizado indistintamente a
todos os magistrados, inclusive aos aposentados – como era o caso do contribuinte ali autuado –
concluiu ter a verba natureza de remuneração, integrando os subsídios recebidos pelo
magistrados daquele estado. Relevante transcrever parte do voto:
Para o pagamento em discussão, o art. 16 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964,
classifica como tributáveis os salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas,
vantagens, subsídios, honorários, diárias de comparecimento (inciso I) e as verbas,
dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas necessárias para o
exercício de cargo, função ou emprego (inciso X).
Na realidade, a verba em questão corresponde a um percentual do subsídio, não tendo
nenhum caráter indenizatório, pois pode ser utilizada da maneira que melhor convier ao
beneficiado. Ademais, é atribuído indistintamente a todos os magistrados, não levando
em consideração o custo de moradia de cada região. Nos termos em que foi pago,
corresponde a um adicional de salário com todas as características de acréscimo
patrimonial. Assim, considero se tratar de verba integrante da remuneração do
beneficiário, e que por isso não se enquadra nos termos do art. 25 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001.
Acrescente-se que, ainda que se reconhecesse o caráter indenizatório do auxílio-
moradia, isso somente seria possível para magistrados da ativa, e nunca para
aposentados, como é o caso do recorrente. Afinal, o art. 25 da Medida Provisória no
2.15835, de 2001, exige que o benefício seja pago em substituição ao direito de uso de
imóvel funcional, não sendo lícito se falar nesse tipo de residência para quem não mais
exerce a função. Na verdade, o fato dessa verba ser paga também a servidores
aposentados reforça a convicção em sua natureza de acréscimo patrimonial tributável.
Percebemos, portanto, divergências relevantes: inexiste no caso paradigmático
norma específica estadual prevendo as condições para o pagamento da verba, a verba foi paga a
totalidade dos magistrados estaduais, inclusive para aqueles já aposentados, o que afastaria
inclusive a conclusão pelo direito de utilização de imóvel funcional.
No caso aqui analisado, a classificação da natureza da verba como indenizatória
levou em consideração previsão específica da lei estadual, tendo sido mencionado ainda haver a
comprovação da condição do contribuinte estar locado em comarca desprovida de residência
oficial, segundo declaração da Procuradoria Geral da Justiça juntada às fls. 35. Neste cenário, a
partir do conjunto de elementos, seria irrelevante a comprovação de que o pagamento de aluguel
correspondesse ao exato valor da verba recebida.
Assim, em que pese o argumento da Fazenda Nacional, entendo pela divergência
fática entre os julgados, razão pela qual deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.168 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.720414/2008-49

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital